Tribunal: TJBA
Processo: 0000489-17.2013.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000489-17.2013.8.05.0212

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

APELADO: EDVALDO MESSIAS NEVES e outros

Advogado(s):RENATA RAMOS CARVALHO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CRIMINAL E RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO JUÍZO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU MAIOR DE 70 ANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra decisão que, em sentença penal, fixou honorários advocatícios em favor de defensora dativa nomeada em razão da inexistência de Defensoria Pública na Comarca, no valor de R$ 17.603,39, bem como Recurso em Sentido Estrito manejado pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a prescrição em perspectiva em favor de Edvaldo Messias Neves, denunciado pelos arts. 180 do Código Penal e 244-B do ECA. O Estado sustenta nulidade por existência de júri itinerante, incompetência do juízo criminal para fixar honorários, inobservância do Tema 984 do STJ e excesso do valor arbitrado. O Ministério Público insurge-se contra o reconhecimento da prescrição virtual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo criminal é competente para fixar honorários em favor de defensor dativo e se o valor arbitrado observa os critérios legais; (ii) estabelecer se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a idade do réu e os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos necessitados (art. 5º, LXXIV), impondo ao Estado o dever de custear a atuação de defensor dativo quando inexistente Defensoria Pública na Comarca.

O § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94 autoriza a fixação judicial de honorários ao advogado dativo, a serem pagos pelo Estado, inexistindo óbice à sua fixação na própria sentença penal.

A sentença penal que arbitra honorários em favor de defensor dativo constitui título executivo judicial, conforme entendimento do STJ (REsp 493.003/RS).

A utilização da tabela da OAB como parâmetro não é obrigatória, mas é admitida como referência, devendo o magistrado observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O valor fixado na origem mostra-se excessivo diante do trabalho efetivamente desempenhado, consistente na apresentação de resposta à acusação e contrarrazões recursais, impondo-se a redução para R$ 5.000,00.

Em relação ao recurso ministerial, a prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Os delitos imputados possuem pena máxima de 4 anos, atraindo o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), reduzido pela metade em razão de o réu contar com mais de 70 anos à época da sentença (art. 115 do CP), resultando em prazo de 4 anos.

Apenas o recebimento da denúncia interrompe a prescrição (art. 117 do CP), inexistindo sentença condenatória recorrível apta a gerar novo marco interruptivo.

Decorrido lapso superior a 4 anos desde o recebimento da denúncia sem causa interruptiva válida, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, restando prejudicado o Recurso em Sentido Estrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida e Recurso em Sentido Estrito julgado prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. O juiz criminal é competente para fixar, na própria sentença, honorários em favor de defensor dativo, os quais devem ser suportados pelo Estado quando inexistente Defensoria Pública na Comarca. 2. A tabela da OAB constitui parâmetro orientador para fixação de honorários, devendo o valor observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando verificado o decurso do prazo, inclusive com a redução prevista no art. 115 do Código Penal, restando prejudicado o recurso que a impugna.

_____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; CP, arts. 107, IV, 109, IV, 115, 117 e 119; CPP, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 1º; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006; TJBA, Apelação nº 0000306-11.2014.8.05.0277, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, publ. 21.03.2019; TJES, ACr 30099016971, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJES 17.11.2010; TJES, Apelação nº 0015510-59.2012.8.08.0026, Primeira Câmara Criminal, j. 17.07.2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
CRIMINAL
Nº
0000489-17.2013.8.05.0212
em que figura como Recorrentes
ESTADO DA BAHIA
e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,
e como Recorrido
EDVALDO MESSIAS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
EM PARTE DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR

e, no mérito,
D
AR

PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
ESTADO DA BAHIA

e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
pelas razões adiante alinhadas.